Tribunal: STF
Processo: AI 733499
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-02-10
Data de publicação: 2009-02-10

Ementa:
EMENTA: SERVIDOR PÚBLICO INATIVO. GRATIFICAÇÃO. INCORPORAÇÃO AOS
   PROVENTOS. NECESSIDADE DE EXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL
   LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. EXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO
   CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO.
I -
   Para se chegar ao exame da alegada ofensa à Constituição, faz-se
   necessário analisar normas infraconstitucionais locais, bem como
   o conjunto fático-probatório constante dos autos, o que
   inviabiliza o extraordinário, a teor das Súmulas 279 e 280 do
   STF. Precedentes.
II - Agravo regimental improvido.